Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR DA PENHORA. ART. 833 DO CPC. ART. 85 §14. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR FACE DA RELEVÂNCIA DA VERBA E O NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA. PERCENTUAL DE 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente/agravante) em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de VERÔNICA NUNES DA SILVA (executada/agravada), indeferiu o pedido de penhora integral das verbas salariais da executada. O agravante aduz que é possível a penhora de salário quando os valores a que se pretende executar for verba alimentícia, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, indicando ser o caso dos honorários advocatícios.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora do salário da Agravada, para fins de adimplir honorários advocatícios, verba de natureza igualmente salarial.
3. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC.
3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
4. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.815.055 tenha alterado o entendimento no sentido de não mais permitir a penhora de parte dos salários ou vencimentos dos devedores de honorários advocatícios, fundamentando no sentido de que tais honorários possuem natureza alimentar, porém, não consubstanciam em “prestação alimentar”, retirando-os da exceção prevista no art. 833 § 2o do CPC. É também necessário considerar as consequências desta medida tomada (art. 20 da LINDB) que, possivelmente, gerará dificuldades na forma de subsistência de parte da classe da advocacia.
5. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação.
6. Para calcular o montante a ser penhorado, deve-se observar a condição econômica do devedor, visando não comprometer a sua sobrevivência. Utilizando-se o art. 833 §2o do CPC, infere-se que a lógica para o calculo diz respeito à capacidade financeira do devedor em face: (i) da relevância da verba (verba alimentar); (ii) do que seja necessário à sua subsistência, de acordo com o critério objetivo estabelecido pelo legislador. No caso em questão, a Agravada é servidora da Secretaria do Estado de Saúde do GDF e percebeu renda bruta, em março de 2020 de R$ 6.777,96.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, autorizar a penhora de a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da Devedora, deduzidos os descontos legais compulsórios, até o integral pagamento da obrigação.